Tribunal: TJMT
Processo: 1027055-41.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027055-41.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA PAULA MENDES DE ARRUDA - CPF: 937.855.931-04 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, no cargo de professora, entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2024, e o condenou ao pagamento do FGTS proporcional às remunerações recebidas no período, ressalvado o abatimento de valores eventualmente já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados pela Administração Pública observaram o prazo máximo previsto na legislação estadual; (ii) estabelecer se, declarada a nulidade dos contratos, subsiste o direito da autora ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ofensa à dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recorrente apresentou fundamentos específicos de reforma, em conformidade com o art. 42 da Lei 9.099/95.

4.

A Lei Complementar Estadual n. 600/2017 fixava, em sua redação original, prazo máximo de 24 meses para contratações temporárias de professores.

5.

As alterações introduzidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023, que ampliaram os prazos máximos, não se aplicam retroativamente às contratações anteriores à publicação das referidas normas.

6.

Os contratos sucessivos firmados pela autora (2020 a 2024) ultrapassaram o limite de 24 meses, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX e §2o, da Constituição Federal.

7.

O STF, em repercussão geral (Tema 191 – RE 596.478/RR), firmou que é devido o depósito do FGTS em contratos nulos com a Administração Pública, desde que haja pagamento de salários.

8.

O STF, no Tema 308 (RE 705.140/RS), assentou que contratações nulas não geram efeitos jurídicos, exceto o pagamento de salários e o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

9.

Ausente comprovação de recolhimento do FGTS pelo ente público, incide a condenação ao pagamento das parcelas devidas.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027055-41.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Ana Paula Mendes de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante do exposto, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo ao saldo de FGTS de 8% proporcional às remunerações individuais efetivamente recebidas por força dos vínculos ora reconhecidos nulos entre as partes desde 07/02/2020 a 13/12/2024, ressalvado o direito ao abatimento de qualquer valor já pago a este título.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante os anos de 2020 a 2024, havendo renovação sucessiva dos contratos temporários, fato que desvirtua a natureza temporária, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos firmados entre as partes e a condenação do Reclamado ao depósito de FGTS de todo o período. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que os contratos temporários firmados entre as partes respeitam o prazo máximo previsto na Lei Complementar n. 600/2017 e, por isso, não há ilegalidade nas contratações. Ao fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Autora foi contratada, por meio de contrato temporário pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora nos períodos compreendidos entre 02/2020 a 12/2024, conforme ficha financeira juntada na inicial.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A

Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias: 02 a 12/2020; 02 a 12/2021; 02 a 12/2022; 02 a 12/2023 e 01 a 12/2024.

Desta forma, tem-se que os contratos temporários celebrados ultrapassaram o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 11, § 2o, II, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Cumpre destacar que o §2o do artigo 11, da Lei Complementar n. 600/2017, foi alterado pela Lei Complementar n. 719/2022, passando a admitir prorrogação até o limite máximo de 48 meses,
in verbis
:

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo
. (grifei)

Contudo, as alterações realizadas pela Lei Complementar n. 719/2022,
publicada no DOE de 24/03/2022, não abrangem os contratos anteriores à data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025